Tribunal: TJES
Processo: 5000091-47.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-47.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA LAZARO - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Acompanho o bem lançado voto do Eminente Relator, à exceção do tópico relativo ao dano moral. Isso porque, a meu sentir, a pessoa natural que exerce atividade empresarial, sem a roupagem da pessoa jurídica, tem o seu patrimônio pessoal imbricado com o da própria empresa. Não constituem duas entidades distintas, por isso, curial o tratamento do dano à imagem tal qual repercutiria sobre as pessoas naturais em geral. Ademais, mesmo em se cuidando de pessoa jurídica, no exercício da empresa, a imputação de débito indevido, por apontamento aos cadastros restritivos, gera lesão à imagem, à reputação empresarial, afetando a sua confiabilidade no trato negocial. Dessarte, quanto ao ponto, pedindo vênia ao Exmo. Relator, voto pela manutenção da sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos, ex vi do art. 46, da Lei nº 9099/95.

Consequentemente, dada a rejeição integral do recurso inominado, voto pela condenação da parte recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação a quo.
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Trata-se de recurso inominado interposto por CALMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO confrontando os argumentos que foram registrados na sentença proferida pelo Magistrado da Comarca de Ibatiba/ES, que acolheu parcialmente os pleitos iniciais para:

1) O cancelamento definitivo dos débitos descritos na inicial, referentes a nota fiscal nº 14270;

2) A baixa definitiva da negativação realizada em desfavor da Requerente, pela Requerida CALMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, confirmando os efeitos da medida liminar de ID nº 2385907;

3) O pagamento pelo Requerido CALMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil) reais a título de danos morais à Requerente pela negativação errônea do nome de seu nome, e não cancelamento das notas referente aos produtos devolvidos.

Sustenta em suas razões, meritoriamente, que a parte requerente deu causa à negativação de seus dados cadastrais, tendo em vista que ao promover a devolução das mercadorias não aceitas, não promoveu o registro de tal ato no verso da segunda via da nota fiscal emitida, fazendo com que o setor financeiro da empresa recorrente/requerida promovesse o ato de negativação da empresa.

Sustenta, ainda, em razão da eventualidade, a inexistência de danos de ordem extrapatrimonial, destacando inclusive que foi dado baixa na negativação antes mesmo do ajuizamento da presente ação, ou ainda a sua redução.

Com efeito, entendo que o pleito deva ser acolhido em parte.

No que se refere ao mérito da obrigação negocial, entendo que a sentença foi muito bem lançada ao impor a efetivação do distrato e a identificação de um ato ilícito contratual praticado pela parte recorrente, que mesmo diante de um ato de devolução da mercadoria (como ela mesma reconhece), não atentou para tal contexto fático e mesmo assim praticou atos voltados à restrição do crédito da recorrida, negativando seus dados.

Como salientado pelo Magistrado sentenciante, “a responsabilidade por efetuar as cobranças, conferir os pagamentos e enviar notificação aos devedores é exclusiva do Requerido”; assumindo o ônus de seus atos.

E reconhecido o ato ilícito contratual praticado pela recorrente, resta analisar se há o dano extrapatrimonial vindicado. E nesse ponto, entendo por discordar dos termos da sentença.

Muito se discute sobre os elementos de caracterização dos danos morais, que além de um caráter compensatório, também tem feições pedagógicas, de modo a impedir que o seu praticante adote medidas para evitar ou minimizar seus efeitos.

Neste ponto, é evidente que o recorrente, embora tenha praticado atos que importaram em negativação dos dados cadastrais da recorrida, adotou medidas para sua solução antes mesmo do ajuizamento da ação, o que é incontroverso, ao passo que, noutra visão, a recorrida alega a ocorrência de danos morais “in re ipsa”, mesmo se tratando de uma firma individual, equiparada a pessoa jurídica, sem qualquer indicativo concreto de abalos sofridos.

Indica que foram feitas consultas em seu nome e teve créditos negados, utilizando argumentos voltados à restrição da pessoa física como se fosse para a firma individual (que possui CNJP).

E as consultas que afirma terem sido feitas, dizem respeito apenas ao CNJP da firma individual requerente/recorrida, sem qualquer prova concreta de que tenham negado a realização de negócios comerciais em razão da restrição.

Assim, pedindo vênia ao Magistrado sentenciante, discordo de seu entendimento no sentido de que não restou comprovado os danos morais sustentados, devendo a sentença ser reformada neste particular.

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso inominado para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para excluir a condenação por danos morais fixada na sentença que consta no Id 551295.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.